Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. APURAÇÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de restabelecimento do trabalho externo.
2. A apuração em curso da prática de fato tipificado como crime doloso, a qual caracteriza falta grave, admite a suspensão cautelar dos benefícios externos da execução penal até que seja concluído o inquérito administrativo disciplinar.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.